Tribunal: TJES
Processo: 5018322-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018322-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: WILLIAN ARCANJO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018322-43.2022.8.08.0024

RECTE.:
EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECDO.:
WILLIAN ARCANJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE COM O VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR.

DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente alega ter adquirido uma unidade de Kit Intel Core I5 3470 3.6 Ghz, pelo valor de R$ 1.012,91,
através

da plataforma Mercado Livre
. Aduz que o produto foi comercializado pelo 2º requerido, mas apresentou vício no prazo de garantia de seis meses. Em razão do problema, afirma ter sido orientado pelo 2º requerido a devolver o produto, com objetivo de obter o ressarcimento, todavia, me
smo após a restituição do bem, não houve o ressarcimento do valor pago, motivo pelo qual vem a juízo requerer, liminarmente, a restituição do valor do produto defeituoso. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, com a condenação dos requeridos na restituição em dobro do valor do produto, no total de R$ 2.025,82, além de condenação em danos morais.

Em contrarrazões recursais (
ID. 4990852
), requer a manutenção integral da sentença recorri
da
.

Tese do réu

A ré apresentou Recurso Inominado ao ID. 4990847, onde
requer a reforma da sentença, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, pois não é responsável pelo envio ou transporte do produto adquirido, não integrando cadeia de fornecimento, de sorte que não possui responsabilidade civil sobre o fato narrado, que só pode ser imputado ao corréu
. N
o mérito,
reitera
que não possui responsabilidade por se tratar de fato exclusivo de terceiro. Finalmente, alega inexistência de dano moral ou material
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4990843
) dispôs que: “
No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por IVAN HENRIQUE SILVA AMORIM, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 1.012,91, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.
b)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$1.500,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, haja vista que, ao contrário do que alega, integra a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de disponibilização e intermediação de vendas, caracterizando a hipótese do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato. A questão de existir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é questão de mérito, não passível de análise em preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, como apontado em preliminar, aplica-se responsabilidade solidária sobre o fato ocorrido, vez que a recorrente não só integra a negociação como notoriamente possui mecanismos para regulação do pagamento, de forma que controla sua liberação ao vendedor e, consequentemente, a restituição do valor caso o produto não seja entregue ou ocorra algum outro problema, inclusive disponibilizando plataforma para mediação do conflito.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, no caso de vício no produto, caso este não seja sanado no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga pelo bem, nos termos do §1º inciso II do art. 18 do CDC.

In casu, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço da Recorrente na medida em que, estando dentro do período de garantia (ID. 4990744) as fornecedoras deixaram de prestar assistência técnica necessária. Ademais, mesmo após a parte autora ter restituído o bem e solicitado o estorno do valor pago pelo produto comprado no site, a ora Recorrente se manteve inerte. Deste modo, entendo que o ora recorrido deve ser ressarcido do valor despendido com o produto, no total de R$ 1.012,91, conforme comprovante ao ID. 4990739.

Ressalto ainda que apesar das diversas solicitações do Autor de estorno do valor, a Recorrente se manteve inerte e ainda informou que cabia ao Autor resolver o problema com o vendedor. Diante disso, entendo que a conduta da Recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar à Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos.

Não fora aberta reclamação na plataforma da recorrida, eis que o problema ocorrera posteriormente ao prazo de sete dias da entrega do produto, haja vista que a reclamação do consumidor, no caso, se refere a não devolução dos valores, mesmo com a devolução do produto defeituoso.

Se o parceiro da recorrente, que integra a cadeia de consumo, falha na prestação de serviços, por certo que o mesmo não é terceiro na referida relação, respondendo a recorrente, portanto, de forma solidária, nos termos do CDC.

Por sua vez, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que o consumidor gastou quantia significativa, não
foi capaz de utilizá-lo diante da constatação de defeito
, ficou desamparado por período significativo de tempo, sem o valor ou produto, caracterizando inadmissível displicência dos vendedores com o consumidor.

O valor de R$
1.5
00,00 é adequado, respeitando a extensão do dano e a culpabilidade de seus causadores, não configurando enriquecimento sem causa quando contrastado com a condição econômica do ofendido, motivo pelo qual não merece revisão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)